Tribunal: TJDFT
Processo: 0731671-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0731671-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A.P.S.F. AGRAVADO: S.R.U.S.G. DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por A.P.S.F. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido do credor, ora agravante, para declarar fraude à execução e declarou ineficaz a penhora do bem veículo, sob a posse da filha da executada. Em suas razões recursais (ID 49640529), o agravante conta que a decisão agravada indeferiu a penhora dos direitos sobre o veículo, após a executada apresentar nos autos pedido de revogação da medida constritiva, alegando que o bem pertencia a terceiro, juntando aos autos cópia de contrato de compra e venda de veículo financiado. Afirma que, no Contrato de compra e venda juntado pela parte adversa, consta que a Executada transferiu a propriedade do automóvel simplesmente a sua própria filha A.B.U.M.G. Não bastasse ter transferido para a filha, ressalta o agravante que ambas possuem o mesmo domicílio. Sustenta, assim, a ocorrência de fraude à execução, pois, segundo alega, além de serem mãe e filha, não houve pagamento em pecúnia. Assevera, ainda, ter ocorrido venda a preço vil. Ao final, requer a “antecipação de tutela/efeito ativo, determinando o bloqueio de transferência do veículo através do sistema RENAJUD”. Preparo regular (ID 49640532/33). É o relatório. Decido. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da liminar, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Dispõem os arts. 792 e 828 do CPC: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. § 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. § 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.” “Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. ( ) § 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. ( ) ” E este o conteúdo da Súmula 375/STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” Ou seja: “São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente” (Acórdão 1373397, 07244133520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese, os requisitos não estão satisfeitos. Na origem, o contrato de compra e venda foi realizado em 08/04/2022 (ID 154041378 – origem), ou seja, antes da ordem de pesquisa ao sistema RENAJUD, com vistas a penhorar os direitos aquisitivos do veículo de propriedade da devedora, ora agravada, ocorrida em 17/03/2023 (ID 152786241 – origem). Além disso, o agravante não comprovou quaisquer dos elementos caracterizadores da fraude à execução, quais sejam averbação no registro do bem da pendência do processo de execução ou má-fé do terceiro adquirente do bem. Somente a alegação de que a terceira adquirente do bem é filha da agravada devedora não é suficiente para configurar prova de má-fé. De acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova (art. 373 do CPC), quem alega determinado fato deve demonstrá-lo e desse ônus o agravante não se desincumbiu. Por oportuno: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0718970-06.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) HAMILTON RIBEIRO DE FREITAS AGRAVADO(S) CONSTRUTORA DA VINCI LTDA. Relator Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Acórdão No 1363259 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE IMÓVEIS. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. ALIENAÇÃO ANTERIOR À FASE EXECUTIVA. AVERBAÇÃO DA VENDA POSTERIOR À PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que se configure a fraude à execução, nos moldes do art. 792 do CPC, não basta que a alienação ou oneração do bem seja feita no curso de demanda judicial movida em desfavor do alienante, deve, para tanto, o caso concreto, se enquadrar nas hipóteses legalmente previstas. 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 375 de sua Súmula, definiu que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Assim, no caso de inexistência do registro da penhora na matrícula do bem, é ônus do credor provar a má-fé do terceiro adquirente, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. Não há como reconhecer a fraude à execução pela devedora somente pelo fato de a alienação dos imóveis ter sido registrada após o pedido de constrição nos autos da ação executiva, notadamente porque, ainda que possa ter havido má-fé da sua parte, não é possível conjecturar a ocorrência de conduta ilícita por parte do terceiro adquirente, que possui boa-fé presumida. 4. A comprovação de que os imóveis penhorados deixaram de integrar o patrimônio da devedora em data muito anterior ao início da fase executiva reforça a ausência de fraude à execução. 5. Recurso desprovido” (Acórdão 1363259, 07189700620218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0750565-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) PABLO HENRIQUE DE MAGALHAES MARTINEZ AGRAVADO(S) RAFAEL IGOR DOS REIS SILVA Relatora Desembargadora ANA CANTARINO Acórdão No 1337811 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PENDÊNCIA DE EXECUÇÃO. NÃO AVERBADA. 1. A fraude à execução pode ser reconhecida quando for realizada a prévia averbação, no registro do bem alienado, da informação sobre a pendência de execução (Inciso II, do art. 792, CPC). 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1337811, 07505655720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) . Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para apresentação das contrarrazões. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão. Dispensadas informações. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de agosto de 2023